Tribunal: TJES
Processo: 5029255-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029255-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA SAMPAIO THIENGO e outros

APELADO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE PROMETIDA COM “CARÊNCIA ZERO”. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E CORRETORA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA A PACIENTE IDOSA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DOIS PLANOS E COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO E DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais que julgou procedentes os pedidos para reconhecer falha na prestação de serviço decorrente de promessa de migração de plano com aproveitamento integral de carências (“carência zero”) realizada por corretora intermediadora. A decisão declarou a rescisão contratual, condenou solidariamente as rés à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da usuária idosa, impedida de obter internação de urgência, e de sua neta, responsável pelas tratativas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva pelos atos praticados pela corretora intermediadora; (ii) estabelecer se a neta da beneficiária possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva quanto à promessa de portabilidade com “carência zero”, bem como à exigência de solicitação pelo portal da ANS sem orientação prévia ao consumidor; e (iv) verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro e das indenizações por danos morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da operadora, pois os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive por atos de corretores que atuam como prepostos na intermediação da contratação.

4. Afirma-se a legitimidade ativa da neta da usuária, que conduziu as tratativas contratuais e foi diretamente afetada pela falha do serviço, enquadrando-se como consumidora por equiparação e vítima do evento danoso.

5. A falha na prestação do serviço decorre da violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a corretora garantiu a portabilidade do plano com “carência zero”, oferta que vincula o fornecedor e integra o contrato.

6. Considera-se abusiva a imputação de culpa ao consumidor por não realizar solicitação de portabilidade pelo portal da ANS quando inexistente orientação prévia e quando a intermediadora assumiu a condução integral do procedimento.

7. A negativa de cobertura em situação de urgência e a manutenção indevida de dois contratos ativos configuram ato ilícito apto a ensejar reparação material e moral.

8. A repetição do indébito em dobro é devida diante da cobrança indevida de mensalidades após pedido de cancelamento, em violação à boa-fé objetiva.

9. O dano moral da beneficiária idosa é presumido diante da negativa de assistência hospitalar em situação de urgência, enquanto o dano moral da neta decorre da angústia vivenciada e do desvio produtivo provocado pela falha do serviço.

Os valores indenizatórios fixados mostram-se proporcionais e adequados às circunstâncias do caso e à função compensatória e pedagógica da medida.

Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. Operadoras de planos de saúde respondem solidariamente pelos atos de corretores que atuam como intermediadores na contratação, integrando a cadeia de consumo.

2. A promessa de portabilidade de plano de saúde com “carência zero”, realizada no momento da contratação, vincula o fornecedor e integra o conteúdo do contrato.

3. Configura falha na prestação do serviço a ausência de informação clara ao consumidor acerca dos procedimentos técnicos exigidos para portabilidade perante a ANS.

4. A negativa de cobertura em situação de urgência e a manutenção indevida de cobranças após pedido de cancelamento geram dever de indenizar, com repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 7º, parágrafo único; 17; 25, § 1º; 30; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 300.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5029255-41.2023.8.08.0024

APELANTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

APELADAS:
TÂNIA SAMPAIO THIENGO e CRISTINA MENDITTI

JUÍZA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em seu desfavor e de PRIME VITÓRIA por TÂNIA SAMPAIO THIENGO e CRISTINA MENDITTI, cujo
decisum
julgou procedentes os pleitos exordiais.

A sentença recorrida acolheu a tese autoral de que a corretora PRIME VITÓRIA, agindo como preposta da operadora apelante, garantiu a migração de plano de saúde com aproveitamento integral de carências ("carência zero"), o que não ocorreu, gerando a negativa de internação de urgência da Sra. Cristina (então com 98 anos) e a manutenção indevida de dois planos ativos simultaneamente. O dispositivo sentencial declarou a rescisão contratual, condenou as rés à repetição de indébito em dobro (R$ 1.902,72) e ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00 para a primeira recorrida e R$ 5.000,00 para a segunda), além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

Em suas razões a apelante suscita as preliminares de (i) sua ilegitimidade passiva, por ausência de ato ilícito próprio, imputando a responsabilidade à corretora e às autoras; e (ii) ilegitimidade ativa da Sra. Tânia Sampaio Thiengo quanto ao dano moral, por não ser a titular do plano.

No mérito, alega a recorrente que (iii) as autoras não cumpriram os requisitos da RN n.º 438/2018 da ANS para a portabilidade, pois não realizaram o pedido via portal eletrônico; (iv) inexiste má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro, tendo a cobrança ocorrido em exercício regular de direito; e (v) não restou comprovado abalo moral ou negativa formal de internação, tratando-se o caso de mero descumprimento contratual e estresse cotidiano. Pugna pelo acolhimento das preliminares ou, no mérito, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões as apeladas defendem a manutenção do julgado, sustentando, em síntese, que (i) a responsabilidade da operadora é objetiva e solidária na cadeia de consumo; (ii) a Sra. Tânia possui legitimidade ativa como consumidora por equiparação e cuidadora direta, tendo sofrido angústia pessoal; (iii) a falha no dever de informação é evidente, pois nunca foram orientadas sobre trâmites no portal da ANS, confiando na promessa da preposta; e (iv) o dano moral é
in re ipsa
diante da gravidade da desassistência à idosa enferma e da quebra da boa-fé objetiva. Requerem o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários.

Pois bem. A matéria controvertida consiste em definir: (i) a legitimidade passiva da operadora e a legitimidade ativa da neta da usuária; (ii) se houve falha no dever de informação e quebra da boa-fé objetiva quanto à promessa de portabilidade com "carência zero"; (iii) a validade da exigência de trâmite pelo portal da ANS sem orientação prévia ao consumidor; e (iv) o cabimento e o
quantum
das indenizações por danos materiais e morais.

De pronto, adianto que o apelo não merecer acatamento.

A apelante sustenta sua ilegitimidade sob o argumento de que não praticou ato ilícito, imputando a responsabilidade exclusivamente à corretora.

Todavia, tal tese não prospera.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de prestação de serviços é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A operadora beneficia-se diretamente das contratações intermediadas pela corretora, auferindo vantagem econômica com o recebimento das mensalidades, o que evidencia sua participação efetiva na cadeia de consumo.

Assim, eventuais falhas na prestação de informações pela preposta (corretora) repercutem juridicamente sobre a operadora, razão pela qual rejeito a preliminar.

Ultrapassada tal questão, alega a apelante que a Sra. Tânia não possui legitimidade por não ser a titular do contrato.

Contudo, a prova dos autos demonstra que foi ela quem conduziu todas as tratativas, foi induzida a erro pela falsa promessa de portabilidade e precisou empreender esforços extraordinários para solucionar o imbróglio enquanto sua avó, idosa, encontrava-se desassistida.

A hipótese amolda-se à figura do consumidor por equiparação, prevista no artigo 17 do CDC, que estende a proteção legal a todas as vítimas do evento danoso.

Ademais, a legitimidade da neta sustenta-se pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que a falha do serviço a compeliu a desperdiçar seu tempo vital e recursos pessoais para tentar resolver um problema criado pelas rés, desviando-se de suas atividades existenciais em um momento de extrema fragilidade familiar, razão pela qual rejeito a preliminar.

Com relação ao mérito recursal propriamente dito, a controvérsia gravita em torno da falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC).

Restou sobejadamente comprovado que a corretora, agindo como preposta da apelante, garantiu às autoras que a migração do plano de saúde ocorreria com "carência zero". Essa oferta vincula o fornecedor, integrando o contrato, conforme dispõe o artigo 30 do CDC.

A alegação da apelante de que a culpa seria das autoras por não terem acessado o portal da ANS para solicitar a portabilidade não merece acolhimento.

O conjunto probatório revela que as consumidoras jamais foram informadas acerca desta suposta necessidade técnica. Ao contrário, a corretora assumiu a condução integral do processo de migração, criando na consumidora a legítima expectativa de que os trâmites burocráticos estavam sendo realizados de forma regular e transparente.

A exigência de que o consumidor, hipossuficiente e hipervulnerável (considerando a idade da usuária e a gravidade da situação), detenha conhecimento técnico sobre resoluções normativas da ANS sem qualquer orientação prévia configura prática abusiva e violação ao dever de lealdade contratual.

Configurado o ato ilícito pela negativa de cobertura em momento de urgência e pela manutenção indevida de dois planos ativos, exsurge o dever de indenizar.

Sendo assim, a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 1.902,72, é devida em razão da cobrança indevida de mensalidade após o pedido de cancelamento, o que configura conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme entendimento consolidado do STJ no EAREsp 300.663/RS.

No que se refere aos danos morais, como acertadamente também agiu o magistrado sentenciante, o dano experimentado pela Sra. Cristina (2ª recorrida) é "in re ipsa", decorrendo da privação de assistência hospitalar de urgência a uma paciente centenária com quadro grave de dengue e infecção urinária, violando sua dignidade e colocando sua vida em risco. Quanto à Sra. Tânia (1ª recorrida), o dano decorre da angústia e aflição ao ver sua familiar desamparada e da perda injustificada de seu tempo útil diante da negligência das rés.

Por fim, a meu ver, os valores fixados pelo juízo de origem — R$ 10.000,00 para a Sra. Cristina e R$ 5.000,00 para a Sra. Tânia — mostram-se adequados, razoáveis e proporcionais à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes, cumprindo a função punitivo-pedagógica da medida, encontrando-se consentâneo aos valores normalmente utilizados por esta Corte em casos análogos.

Ante o exposto, a sentença vergastada deve ser integralmente mantida, por ter aplicado corretamente o ordenamento jurídico e a principiologia protetiva do consumidor ao conjunto fático-probatório.

Posto isto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Sem majoração honorária em razão do patamar máximo ter sido atingido na sentença primeva.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.